Tribunal: TJSP
Processo: 1500898-02.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação da conduta – Sentença mantida – Recurso desprovido.